Tribunal: TJES
Processo: 5003928-59.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003928-59.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA PAULA PEREIRA MACIEL

APELADO: XANARA CORREIA PIASSI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

2.
Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3
.
O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”.

4.
Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse. Precedentes TJES.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

6
.
Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ANA PAULA PEREIRA MACIEL
contra a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES,
que, nos autos da “ação de reintegração de posse” movida em face de

Xanara Correia Piassi e Adriano Saconi
,

julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que: 1)
“ajuizou a presente ação arguindo ser possuidora desde outubro/1997 do imóvel constante do Lote 18 da Quadra B, do Loteamento Correa, medindo 2.525,43 m2, situado no lugar denominado “Vale do Oitizerio e Hospital”, neste Município, individualizado e destacado na Planta e nas fotos constantes da inicial (...) e da réplica (...), do qual os Apelados invadiram cerca de 219,08m2”
; 2)
“ao contrário do que diz a r. sentença recorrida, a Apelante/autora cumpriu com o seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), uma vez que os elementos apresentados demonstraram que a sua legítima posse sobre o imóvel descrito na inicial foi esbulhada pelos Apelantes, de modo a ensejar a proteção possessória requerida”
.

Como sabido, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do artigo 1.196 do Código Civil.

S
egundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

O parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que “
O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
”. Logo, caberia à apelante a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso, contudo, em que pese a irresignação recursal, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Veja-se que, na inicial, a apelante consignou que:

(...) foi surpreendida no dia 11/06/2022, com a notícia de que parte de seu terreno medindo 2.525,43 m2, situado na Chácara do Cricaré, neste Município, havia sido invadido.

Assim que soube do ocorrido, a requerente foi ao local do imóvel e constatou que a invasão ocorreu no dia anterior (10/06/2022), a mando dos requeridos, que contrataram alguns pedreiros para escavar e construir um muro de alvenaria nos fundos de sua casa, para além da divisa com o imóvel da requerente. A requerente registrou Boletim de Ocorrência.

A área invadida mede 219,008 m2, confrontando pela frente com a Rua Pavão; fundos: Lote 11, dos herdeiros de Maria Helena Correa Piassi e Aníbal Piassi, onde residem os requeridos; lado direito: Lote 10, da requerente, Ana Paula Pereira Maciel e do lado esquerdo: Lote 17, de Walmir Luiz Favoretti, que constitui parte integrante de um todo maior, medindo 2.525,43 m2 , que está individualizada e destacada na Planta da área total e nas fotos acima e anexas, que a requerente possui como sua desde outubro/1997, quando adquiriu, junto com seu ex-companheiro, Eurico Sad Mathias, a área anexa, medindo 1.024.612,27 m2 , dos avós da requerida, Sr. Roberto Correa e esposa, já falecidos. (vide Certidão Ônus anexa, Av. 05-5.987)

Desde então, a requerida e sua família ocupa essa área, por ficar entre a sua antiga residência, que fica na parte de cima do imóvel e o terreno rural por ela adquirida na parte baixa, integrando as duas áreas para fins de uso e exploração econômica, tanto que o IPTU do terreno onde está contida a área invadida, está em nome da requerente, conforme evidenciam as cobranças dos anos de 2014, 2015 e a Certidão Negativa de Débitos Municipais de 2021, em anexo.

Posteriormente, em janeiro/2003, a requerida e seu companheiro da época, formalizaram a compra dessa área dos proprietários Roberto Correa e Esposa, por meio de seu filho e procurador, Joralvo Correa, pelo valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), em parcelas, mediante depósitos em conta do procurador dos vendedores, conforme comprovantes anexos.

Após a separação do casal, em razão da divisão de bens, a requerente ficou com a posse exclusiva dessa área, por força da cessão de direitos de posse feita pelo seu ex-companheiro, em 22/02/2012.

Com o passar dos anos, a requerente vendeu a parte de cima, onde fica a sua antiga residência e a parte baixa, onde fica o imóvel rural, ficando até hoje com a posse do lote do meio, o de número 18, composto pelo terreno onde está a área invadida, além de uma faixa de terra nos fundos, de pouco mais de cinco mil metros quadrados.

A requerente nunca deixou de ocupar e dar manutenção em todo o imóvel, mantendo-o sempre limpo e vigilante por meio de seus familiares que residem neste Município.

A invasão da área em questão inviabiliza o acesso da requerente ao restante de seu terreno, pois entre a área invadida e a divisa com Anderson Colombo, a requerente cercou, fez um muro de arrimo e abriu um portão lateral para a área invadida, a fim de acessar a parte baixa de seu imóvel, mas com a invasão e ao término da construção do muro, iniciado clandestinamente, a passagem será fechada.

A posse da requerente nessa área é notória, contínua e de conhecimento geral, razão pela qual pretende ser reintegrada na área esbulhada, que ocupa como sua desde outubro/1997.

(...).

À inicial, fora acostado boletim de ocorrência em que narrado pela ora apelante, à autoridade policial, que (evento 5603896):

(...) NO DIA 11.06.2022, FUI COMUNICADA QUE O SR. ADRIANO SACONI, MORADOR DA RUA MOROBÁ, NO. 28, BAIRRO CHÁCARA DO CRICARÉ, SÃO MATEUS-ES, CASADO COM XANARA CORREA PIASSI, RESIDENTE NO MESMO ENDEREÇO, CONTRATOU 3 PEDREIROS PARA CONSTRUIR UM MURO NOS FUNDOS DA CASA, NUMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 250 M2. (DUZENTOS E CINQUENTA) METROS QUADRADOS. A REFERIDA ÁREA É PARTE DO LOTE 18 DO LOTEAMENTO CORREA, E DE PROPRIEDADE DE ANA PAULA PEREIRA MACIEL, DESDE O ANO DE 2003, ADQUIRIDA DE ROBERTO CORREA, AVÔ DE XANARA CORREA PIAASI. VALE RESSALTAR QUE A PROPRIETÁRIA ANA PAULA PEREIRA MACIEL ESTÁ NA POSSE DA ÁREA DESDE O ANO 1997, QUANDO ADQUIRIU A FAZENDA DE ROBERTO CORREA.

Em contestação, os apelados, por sua vez, defenderam que:

(...) o imóvel em questão foi deixado pelo falecimento do Senhor Roberto Correia (fato este informado também pela Requerente), sendo certo que com o falecimento do Sr. Roberto, o imóvel pertence ao espólio que é composto por seus 06(seis) filhos.

A Requerida Xanara é herdeira neta do Sr. Roberto Correia, posto que sua mãe, já falecida é filha dele.

A área em questão, está localizada nos fundos da casa onde reside a Requerida e que pertencia à mãe dela. Por ser uma área contígua e sempre cuidada pelos pais da Requerida, foi objeto de recente cessão de direitos pelos demais herdeiros.

(...)

Os pais da Requerida Xanara (Aníbal e Maria Helena), sempre cuidaram do terreno, mantendo-o limpo e seguro e fazendo isto nunca foram turbados em sua posse.

Os falecidos Anibal e Maria Helena foram morar no imóvel em 2000, quando a casa foi construída e a família passou a residir lá. Em abril/2016 a Sra. Maria Helena faleceu e os demais permaneceram morando no imóvel. Em setembro/2020 os Requeridos se casaram e Xanara então saiu do imóvel para morar num apartamento com seu marido Adriano, contudo, em abril/2021 o Sr. Anibal faleceu e os Requeridos se mudaram de volta para o imóvel em outubro de 2021.

Assim, resta evidenciado que há 22 anos a família da Requerida Xanara mantem a posse da área de 236,54m2 que é uma continuação do imóvel de residência da família. Esta posse nunca foi questionada até agora.

(...).

Fixados os pontos controvertidos, coube à requerente, ora apelante, o ônus e comprovar a
“
existência de posse anterior da parte autora”
e a
“existência de esbulho possessório, pela ocupação da área, ocasionado pela requerida”
(evento 5603952).

Contudo, não houve comprovação do fato constitutivo do direito da requerente, ora apelante, posto que não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho.

Tal como consignou a bem fundamentada sentença (grifei):

(...)

Ao delinear os motivos que fundamentam a pretensão inicial, a requerente apontou que a área litigiosa faz parte da área correspondente ao lote 18 (id. Nº 15189250, fl. 04), de sua propriedade, adquirido de Eurico Sad Mathias (id. Nº 15189552). Os requeridos, por outro lado, apontam que a obra só foi iniciada após a anuência dos herdeiros, reais proprietários do imóvel.

Pois bem. Sem delongas,
o conjunto probatório dos autos não demonstram a posse da requerente, seja com base no direito de propriedade, seja com base em posse anterior
. O documento colacionado ao id. Nº 15189552
não é hábil para demonstrar propriedade por parte da requerente
, visto não atender ao disposto no art. 1.245 do Código Civil,
nem para demonstrar posse anterior, visto não delimitar a área cedida, se limitando a informar que a cessão é de 2.688,36 m2
(dois mil, seiscentos e oitenta e oito metros e trinta e seis centímetros quadrados),
sendo expresso em informar que a mesma se trata de parte do terreno do lote nº 18, que tem área de 3.480,11m2
(três mil, quatrocentos e oitenta metros e onze centímetros quadrados).

Outrossim,
as declarações prestadas pelas testemunhas/informantes somente se limitam a apontar um uso eventual da área para estacionamento de carros e guarda de maquinários, que não importa em posse com os atributos previstos no artigo 1.204 e seguintes do Código Civil, importando em mera detenção da área ocupada
.

O portão de acesso da residência – atualmente alienada pela autora – não caracteriza exercício de posse sobre outra extensão territorial – objeto de discussão nesta demanda –, uma vez que ausentes elementos seguros que ela, de fato ou de direito, exercia poderes inerentes à propriedade no local.
Na realidade, cuida-se de área imóvel que não era faticamente utilizada pela autora
.

(...).

Compulsando a documentação juntada aos autos não é possível identificar a posse da área objeto de discussão, ou mesmo o alegado esbulho.

A ata notarial em que a requerida questiona a requerente, em 12/08/2022, já após o boletim de ocorrência, sobre a venda do terreno no fundo da casa do seu genitor, não evidencia nenhum reconhecimento sobre a posse da requerente ou esbulho dos requeridos.

A ação possessória não se presta à discussão da propriedade, e se faz necessária a comprovação cabal da posse anterior e também do esbulho para a reintegração.

Assim, não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória. Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos, nos termos do art. 926 do CPC/73. 2) Nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor provar: (i) a posse, (ii) o esbulho; (iii) a data do esbulho; e, (iv) a perda da posse, nos termos do art. 927 do Código Civil. 3)
Torna-se indevida a concessão de proteção possessória quando não restarem comprovados os pressupostos necessários à reintegração de posse.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 47160102654, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXERCÍCIO ANTERIOR DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pressupostos das ações possessórias, elencados no Código de Processo Civil devem ser plausivelmente comprovados. No caso, o exercício anterior da posse pelo autor carece de suporte probatório. 2.
Demonstrada, pela prova dos autos, a ausência do exercício da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória.
Sentença que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJES, Classe: Apelação, 35120141573, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR